Tribunal: TJDFT
Processo: 0701147-14.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DISTRIBUÍDAS A JUÍZOS DISTINTOS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. ARTIGO 55, §3o, DO CPC. DECISÃO DE REDISTRIBUIÇÃO MANTIDA.
1. O §3o do artigo 55 do CPC diz que “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.
2. Na hipótese, a agravante propôs em separado duas ações relacionadas à licença-prêmio indenizada. No Processo 0723956-81.2023.8.07.0016 pede a inclusão do abono de permanência, auxílio-saúde e auxílio-alimentação na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia. Já no Processo 0721325-67.2023.8.07.0016, a cobrança da correção monetária de licença-prêmio indenizada paga com atraso.
3. Mesmo que não se verifique continência entre as ações, é evidente a possibilidade de decisões conflitantes, caso sejam adotados critérios diversos para a composição da base de cálculo da licença prêmio indenizada que refletirá diretamente na eventual fixação do quantum da correção monetária devida em virtude de atraso no pagamento.
4. Adequada, portanto, a reunião dos processos para julgamento conjunto em atenção à necessária harmonia que deve prevalecer entre os julgados, à segurança jurídica e ao postulado da economia processual.
5. O interesse da parte na separação das demandas não pode prevalecer em detrimento da otimização da prestação jurisdicional e dos critérios que orientam o sistema dos Juizados Especiais, sobretudo o da simplicidade e da economia processual.
6. Nesse sentido já decidiu esta Terceira Turma Recursal dos Juizados: "3. No caso, o PJE 0701440-67.2023.8.07.0016, ajuizado pela parte agravante, em tramitação no Segundo Juizado Especial de Fazenda Pública do DF desde 11/01/2023, não sentenciado, tem pedido referente à condenação do Distrito Federal ao pagamento da diferença entre o valor pago a título de conversão de licença prêmio e aquele efetivamente devido, quantia de de R$3.609,82; causa de pedir referente a incidência de correção monetária entre a data estabelecida para o pagamento das licenças-prêmio indenizadas e seu respectivo pagamento. 4. O PJE 0718657-26.2023.8.07.0016, ajuizado pela parte agravante, distribuído ao Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública do DF em 05/04/2023, tem pedido referente à condenação do Distrito Federal ao pagamento da diferença entre o valor pago a título de conversão de licença prêmio e aquele efetivamente devido, valor total de R$ 6.559,18; causa de pedir atinente a inclusão das parcelas remuneratórias de Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde na base de cálculo da remuneração da servidora. 5. Apesar de existir diferença entre o pedido e a causa de pedir das referidas demandas, verifica-se o cabimento da aplicação do Art. 55, §3o, CPC, o qual estabelece que: Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. (...) 7. Ressalta-se a possibilidade de divergência em relação a eventual diferença devida a título de licença prêmio convertida em pecúnia. 8. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (...) (Acórdão 1727019, 07009081020238079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, DJE: 20/7/2023)
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios.